Tribunal: TJBA
Processo: 8068791-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068791-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RINALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, RAQUEL ALVES PINHEIRO, ANELISE SANTOS ALVES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. RENDIMENTOS INFERIORES A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao autor. O agravante, beneficiário de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), alegou não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo, tendo anexado documentação que comprova sua renda mensal inferior a dois salários-mínimos e a natureza assistencial do benefício recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos comprobatórios apresentados, é cabível a concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural tem como requisito a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, presunção que decorre da simples declaração firmada pela parte, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

4. Tal presunção pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o agravante juntou aos autos extratos bancários demonstrando que aufere renda inferior a dois salários-mínimos, recebida a título de benefício de prestação continuada, destinado a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que a análise da condição de hipossuficiência não pode se restringir à renda formal do requerente, devendo considerar também os gastos ordinários para a subsistência digna.

6. Ausente qualquer indício de que o agravante disponha de meios financeiros além dos já declarados, mostra-se legítima a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de violação ao acesso à justiça e ao exercício pleno do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068791-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE RINALDO ALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .